Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID 17088096, a advogada da parte agravada renuncia ao mandato e noticia que comunicou a renúncia ao mandante através de conversa via Whatsaap. Em que pese juntar aos autos print da tela do celular, não se mostra hábil, no caso, para comprovar a ciência inequívoca da mandante, haja vista que o nome da pessoa com quem manteve o dialogo não consta na procuração que lhe foi outorgada. Sendo assim, venham aos autos notória comprovação da comunicação da renúncia à outorgante, VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, representada no mandato por Marcia Cristina Monteiro Carneiro. Até a regularização, continuará a representar a mandante de modo a lhe evitar prejuízo. Prossiga-se, pois, no julgamento do recurso, que está na pauta da 22a Sessão Virtual - 24/06 a 01/07. I. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator